Tribunal: TJES
Processo: 5004426-17.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004426-17.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDRE MARTINS HERZOG
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004426-17.2024.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: ANDRE MARTINS HERZOG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO.

CANCELAMENTO VOO. ATRASO DE CERCA DE QUARENTA HORAS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO ORIGINAL.

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que contratou serviço de transporte aéreo junto à ré ida e volta com origem na cidade de Vitória - ES (VIX) à Corumbá - MS (CMG). Porém, próximo a data de retorno, foi informado sobre o cancelamento do voo contratado e sumariamente reacomodado, em 2 (duas) oportunidades, para outro voo, com partida somente dois dias após a data originalmente programada para retorno. Diante disso, sem alternativas aceitou retorno através da cidade de Campo Grande – MS no dia anterior a data programada para retorno, sem qualquer assistência. Pugna, nestes termos, pela condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a remarcação da necessidade de adequação da malha aérea; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Em que pese a alegação da ré no sentido de afastar a caracterização da falha observada
in casu
, há que se destacar que o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a alegada adequação da malha área, fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da ré.

5. A despeito das motivações apresentadas pela ré para remarcação repentina do voo de volta do autor, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo, e mais latente, o que diz respeito à falta comprovação de auxílio e assistência material para com o consumidor (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois foi reacomodado para um voo com atraso de dois dias a data prevista no itinerário original, tendo por fim,

retornado em voo através da cidade de Campo Grande – MS, à 427 km da cidade de origem prevista no itinerário contratado, sem qualquer comprovação de que os custos com o deslocamento terrestre à referida cidade e demais despesas decorrentes da alteração não programada tenham sido suportadas pela Ré, ônus este que lhe incumbia nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
).

6. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, nesse sentido a própria
ré
reconhece que o cancelamento do voo ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da
ré
, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pel
a
consumidora.
Nesse sentido, não restam dúvidas de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à falha no presente caso (atraso de voo exorbitante, decorrente de fortuito interno da companhia aérea), entendendo, por isso, configurada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do presente caso (tratando-se de serviço essencial ao cotidiano), não merecendo quaisquer reparos a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)